Tribunal: STF
Processo: Rcl 53412
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Ato reclamado que determina a análise do feito pela justiça do trabalho, existente pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. estrita aderência. Ressalva de entendimento desta Relatora. Aplicação de precedentes da Primeira Turma desta Corte. Princípio da colegialidade. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dias Entregadora Ltda., com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 186.470 (2022/0060142-9), e pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do processo nº 1000699-34.2020.5.02.0311, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada reclamação trabalhista por José Wilson Costa de Souza, com o intuito de que seja reconhecido o vínculo empregatício, uma vez contratado pela empresa para exercer a função de motorista.



    Em audiência realizada perante a Justiça do Trabalho, restou consignada a incompetência para apreciação do feito, tendo em vista o entendimento do STF na ADC 48.



    Suscitado conflito de competência pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Guarulhos, o STJ assentou a competência da Justiça laboral, tendo em vista a natureza das partes, dos pedidos e da causa de pedir.



    Reencaminhados os autos à Justiça do Trabalho, foi designada audiência de instrução.



    3. A reclamante alega que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor da Lei nº 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADC 48.



    4. Sustenta que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas são de natureza comercial, a deslocar a competência da Justiça Comum para solucionar controvérsias decorrentes dessa relação.



    5. Aponta que o exame acerca dos pressupostos contratuais, com fundamento na Lei nº 11.442/2007, compete à Justiça Comum, somente podendo ser a causa apreciada pela Justiça do Trabalho quando não preenchidos os requisitos legais.



    6. Requer a concessão de medida liminar. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada e remetidos os autos para a Justiça Comum.



    7. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação, em que requer a improcedência do pedido (edoc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, que as autoridades reclamadas reconheceram a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação em que discutida relação decorrente de contrato de transporte de cargas firmado com amparo no art. 5º da Lei nº 11.442/2007 , em afronta à decisão de mérito proferida na ADC 48, na qual esta Suprema Corte declarou a competência da Justiça Comum para julgar o caso.



    3. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ao exame do conflito de competência, em que assentada a competência da Justiça Laboral:



     



    “No mérito, assiste razão ao d. Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Guarulhos/SP, porquanto a competência é definida pela natureza das partes, do pedido e da causa de pedir que, no caso, denotam a competência da Justiça laboral. 



    Com efeito, verifica-se que a inicial da reclamação trabalhista faz os seguintes pedidos, todos de natureza trabalhista: 



    "2. Seja [declarada] a nulidade dos contratos de prestação de serviços de transportes celebrados entre o Reclamante e 1' Reclamada, nos termos do art. 9° da CLT.



    3. Seja o reconhecimento do vínculo empregatício junto a 1 a Reclamada referente ao período de 24/05/2016 a 02/06/2020, com as devidas anotações na CTPS do Reclamante, sob pena de ser anotada pela secretaria desta r. Vara do Trabalho. Ainda, reconhecer e declarar a responsabilidade subsidiária da 2' Reclamada, por toda pretensão aduzida na presente ação, nos termos da súmula 331, V, do TST e do art. 5°-A, §5°, da lei 6.019/74.



    3. a) consequentemente, requer o pagamento das verbas resilitórias a seguir descritas, e também, horas extras e reflexos, horas intervalares suprimidas e reflexos, e descontos indevidos, todas estas relativas ao período supracitado:



    b) 13° Salário Proporcional - ano 2016 — 7/12 - R$ 2.915,99; 



    bl) 13° Salário Integral - anos 2017; 20180 e 2019 - 



    b2) 13° Salário Proporcional - ano 2020 — 6/12 - R$ 13.413,25; R$ 2.000,00; 



    cl) Férias simples integrais mais 1/3 Constitucional — 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 R$ 21.333,32;



    c2) Férias vencidas (dobra) mais 1/3 Constitucional (dobra) - 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 R$ 15.999,99; 



    d) FGTS — período: todo pacto laboral - R$ 23.013,36;



    e) Condenação na Multa dos Artigos 477 da CLT R$ 4.000,00; 



    f) Horas Extras - 48 Domingos — 100% R$ 14.768,94; 



    fl) Reflexos das Horas Extras: 13os. Salários Férias + 1/3 R$ 1.175,44; R$ 2.459,27; 



    g) Intervalo Intrajomada indenizado — 50% 



    g 1)Reflexos do Intervalo Intrajomada: 13os. Salários Férias + 1/3 R$ 2.514,55; R$ 5.342,01; R$ 31.731,72; 



    h) Condenação no pagamento dos honorários sucumbenciais (15%) R$ 21.029,44" (grifou-se, na fl. 8). 



    Assim, cabe ao d. Juízo do Trabalho, analisar o pedido de reconhecimento da relação de trabalho, fundamento de todo o resto, reconhecendo-a e jugando o mérito da ação, ou negando sua caracterização quando, então, declinaria de sua competência para a Justiça comum, conferindo certeza jurídica para o pedido prejudicial e pressuposto dos demais pedidos. Na hipótese, destaca-se que caso isso fosse feito pela Justiça comum, teria a nota de precariedade. 



    Deveras, a Constituição Federal estabelece que o reconhecimento definitivo da relação de trabalho e de suas consequências é função precípua da Justiça do Trabalho.



    Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do d. Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP.”



    4. Diante da declaração de competência da Justiça do Trabalho pelo STJ, o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, a seu turno, designou audiência de instrução, nos seguintes termos:



    “Tendo em vista o teor da decisão do C.STJ, em sede de Conflito de Competência, e o reencaminhamento do processo à JUSTIÇA DO TRABALHO, conforme ofício de id 0f2cdfc, fica designada audiência de instrução para o dia 31/08 /2022 às 15:00, DE FORMA PRESENCIAL. 



    Cientes as partes de que deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de confissão (Súmula 74 do col. TST). 



    As partes se comprometem a trazer suas testemunhas à próxima audiência independentemente de intimação, sob pena de preclusão. 



    Intimem-se as partes através de seus patronos, via Diário Oficial.”



    5. Ao julgamento da ADC 48, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas, por meio da contração do transportador autônomo, nos termos da seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.



    (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021)



    6. Diante do entendimento exarado no referido julgamento, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e seu contratante.



    8. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Vale trazer, quanto ao tema, a manifestação do Relator do paradigma:



    “O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR) - Presidente, apenas gostaria de fazer um breve comentário. 



    O Ministro Fachin e eu não temos uma divergência de substância, porque a Lei trata do transportador autônomo de carga. O transportador autônomo de carga é aquele que é o proprietário do caminhão, ou coproprietário, ou, na pior das hipóteses, arrendatário que presta o serviço por conta própria. É diferente do transportador de carga empregado, que dirige o caminhão do dono da carga. Neste caso, acho que o vínculo é trabalhista. 



    Sendo assim, se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei. Mas a Lei claramente define o que é transportador autônomo: é aquele que é dono do seu negócio. Aí, ele pode prestar serviços ou a um mesmo dono de cargas sempre, ou pode variar e prestar aleatoriamente esse serviço. Mas há uma diferença entre quem é dono do seu caminhão e aquele que é empregado que dirige o caminhão do outro. 



    Logo, se a hipótese que se puser concretamente for a de alguém que esteja trabalhando como empregado, eu concordo com o Ministro Fachin. Mas, se esta for a hipótese, não incide a Lei. A hipótese que está prevista na Lei eu considero que é válida e legítima. Portanto, entendo a posição do Ministro Fachin de explicitar isso, mas não há uma divergência de fundo, porque acho que a lei, com clareza, exclui a possibilidade desta malversação, salvo hipóteses de fraude.”



    9. Nesse contexto, assentado na origem a existência de pedido para reconhecimento de vínculo empregatício, uma vez presentes os elementos configuradores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), não diviso existência de afronta ao quanto decidido na ADC 48.



    10. Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, minha conclusão, em casos análogos, tem sido pela ausência de aderência estrita. 



    11. Nessa mesma linha de ausência de estrita aderência tem-se consolidado a jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, recentemente reafirmada (DJe 11.5.2022) ao exame do agravo interno manejado nos autos da Rcl 50.750, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. EXAME DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ART 3º DA CLT E ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o que decido por esta Corte na ADC 48, de modo que não há que se falar em ofensa ao paradigma de confronto.



    3. Apesar de a Lei 11.442/07 haver sido declarada constitucional, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para o reconhecimento da existência de relação de emprego, tendo em vista o princípio da realidade, nos termos do art. 114 da CRFB.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    12. A Primeira Turma desta Casa, todavia, que integro, tem adotado posicionamento diverso. Assim, vencida esta Relatora, o colegiado a que pertenço, repiso, tem assentado que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT (Rcl 49.101-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.3.2021, v.g.).



    13. Na Sessão Virtual de 11.3.2022 a 18.3.2022, a Primeira Turma , ao exame do agravo interno interposto na Rcl 51.726/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, mais uma vez, vencida esta Relatora, ratificou tal entendimento, mantido o juízo de procedência do pedido, e cassou os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho, com comando de remessa dos autos à Justiça comum.



    14. Nesse contexto, em atenção aos princípios da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, para reconhecer, no caso, a incompetência da Justiça do Trabalho, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 186.470 (2022/0060142-9), e pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, nos autos do processo nº 1000699-34.2020.5.02.0311 e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora